Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Indeferimento da inicial. Assinatura eletrônica e Itoken. Validade. Desnecessidade de testemunhas.
1. O desatendimento de ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial.
2. As assinaturas digitais lançadas no título atendem aos requisitos legais, o que, em princípio, o habilita a aparelhar a execução, sem prejuízo de reavaliação, se impugnadas.
3. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, admite-se qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, sendo dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura (CPC 784, § 4o).